Tribunal: TJDFT
Processo: 0741307-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0741307-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A. AGRAVADO: AMA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME, MARIA GORETTI DE CASTRO SAMPAIO, MATHEUS MACEDO RODRIGUES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO S/A em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0702349-03.2018.8.07.0011, indeferiu o pedido de consulta ao sistema SERP-JUD. Narra que vem envidando esforços para satisfação do crédito, sem sucesso. Após diversas diligências requereu a consulta ao sistema SERP-JUD tendo sido indeferido o pedido pela decisão agravada. Discorre sobre os princípios do processo executivo e a necessidade da satisfação do crédito. Defende que o indeferimento do pedido restringe a atuação do credor. Tece considerações sobre o princípio da cooperação e colaciona julgados. Aduz que a verossimilhança do direito está configurada na exigibilidade do título executivo e o perigo de dano na demora na satisfação do crédito. Requer a concessão da tutela para que seja deferida a pesquisa ao SERP-JUD. No mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido no ID 76699277. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Transcrevo a decisão agravada de ID 76629767: Requer a parte credora a consulta ao sistema SERP-JUD. Decido. A utilização do sistema SERP-JUD depende da demonstração concreta de sua utilidade e efetividade em relação às ferramentas patrimoniais já exauridas no processo. No caso, a ausência de elementos que indiquem a utilidade da medida afasta o interesse processual e justifica o indeferimento do pedido. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SERP-JUD. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. DESNECESSÁRIA E INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de realização de pesquisa no Serp-Jud. 2. O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido por esta Relatoria. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a realização de pesquisa no Serp-Jud. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O Serp-Jud é o módulo de acesso do Poder Judiciário e dos Órgãos da Administração Pública no Sistema Eletrônico dos Registros Públicos (Serp), instituído pela Lei Federal no 14.382/2022, que implementa uma plataforma única de acesso aos serviços dos Registros Públicos brasileiros. O Serp-Jud permite que magistrados tenham acesso a serviços digitais já implementados pelos Cartórios de Registros do Brasil, de forma que o sistema não configura ferramenta exclusiva para a localização de patrimônio ou para a adoção de medidas constritivas de bens, pois existem outros instrumentos, a exemplo do Serp no âmbito extrajudicial, que atendem aos mesmos objetivos. 5. Somente em situações excepcionais, nas quais o credor se encontra impossibilitado de, por si mesmo, obter as informações que apontem a existência de bens do devedor ou de realizar as inscrições dos dados do devedor nos sistemas pertinentes, cabe ao Judiciário utilizar sistemas como o Serp-Jud como forma de garantir a efetividade do processo e da atividade jurisdicional. O Poder Judiciário ou a entidade responsável pelo cadastramento dos dados não podem ser onerados com os custos decorrentes da pesquisa ou de inscrições quando o credor não ostenta a condição de hipossuficiente. O deferimento da medida pretendida constituiria mecanismo de desvirtuamento da finalidade da ferramenta e de isenção indevida do pagamento dos encargos exigidos pelo ente que opera o sistema. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 2011516, 0712280-19.2025.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/06/2025, publicado no DJe: 02/07/2025.) Dessa forma, indefiro o pedido e determino o retorno dos autos ao arquivo provisório. Prescrição intercorrente em 22/01/2030. No que tange à consulta ao sistema SERP-JUD, a medida ora requerida mostra-se apropriada, proporcional e voltada à efetivação do processo, pois tem o potencial de revelar a existência de bens não localizados nas pesquisas patrimoniais anteriormente efetuadas. Além disso, a diligência está em conformidade com os critérios definidos na Resolução no 584/2024 e na Portaria no 393, ambas editadas pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ). A Resolução no 584/2024 do CNJ possui o seguinte teor: “Art. 1o As ordens judiciais de pesquisa de dados e busca de bens para constrição patrimonial devem ser efetuadas exclusivamente por via eletrônica, por meio dos sistemas oferecidos pelo Conselho Nacional de Justiça e constantes da lista prevista no art. 3o. § 1o O disposto no caput somente não se aplica nos seguintes casos: I – ordem não abrangida pelas funcionalidades do sistema pertinente; II – indisponibilidade temporária em casos de ordens urgentes que não possam aguardar o restabelecimento do sistema respectivo; III – excepcionalidade em razão da urgência ou de possibilidade perecimento do direito em casos que não possam aguardar os prazos de resposta dos sistemas pertinentes. § 2o As hipóteses previstas nos incisos do § 1o deverão ser objeto de decisão fundamentada nos autos, com cópia a ser encaminhada à instituição destinatária da ordem. Art. 2o A transmissão de ordens em desacordo com as regras do art. 1o poderá ensejar responsabilização funcional. § 1o A desconformidade prevista no caput deverá ser informada ao(à) magistrado(a) emissor(a) da ordem pela Corregedoria do seu tribunal ou pela Corregedoria Nacional de Justiça, para fins de adequação do procedimento. § 2o Reiterado o procedimento desconforme depois da comunicação prevista no § 1o, a Corregedoria tomará as providências disciplinares cabíveis. Art. 3o O CNJ manterá lista oficial e atualizada de sistemas e convênios automatizados, disponível para consulta no seu sítio eletrônico. Parágrafo único. A lista a que se refere o caput será de acesso público, com o objetivo de assegurar a transparência, a eficiência e o correto uso dos recursos tecnológicos disponíveis. Art. 4o Ficam os gestores negociais ou comitês gestores dos sistemas e convênios automatizados oferecidos pelo CNJ autorizados a regulamentar as disciplinas de funcionamento e de cumprimento das ordens judiciais de pesquisa de dados e busca de bens para constrição. Art. 5o Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação” (grifei) A seu turno, a Portaria CNJ no 393/2024, divulga oficialmente a lista atualizada dos sistemas referidos nos artigos 1o e 3o da Resolução CNJ no 584/2024. Entre eles, está incluído o SERP-JUD. O SERP-JUD – Sistema Eletrônico dos Registros Públicos – foi instituído pela Lei no 14.382/2022 e passou a operar em 1o de abril de 2024. Referido sistema trata-se de um módulo exclusivo de acesso do Poder Judiciário e dos órgãos da administração pública aos serviços de registros públicos do país, abrangendo o registro civil, de imóveis, de títulos e documentos e de pessoas jurídicas. Sua finalidade é modernizar e simplificar os trâmites relacionados aos registros de atos e negócios jurídicos. Segundo divulgado no portal do CNJ, “Para o Judiciário, o Serp possibilitará a consulta sobre bens móveis e imóveis e decretar a indisponibilidade, penhora e outras constrições. Também será possível verificar a vigência de restrições e gravames sobre bens móveis e imóveis” (Disponível em: https://www.cnj.jus.br/judiciario-comeca-a-utilizar-plataforma-de-registros-publicos-a-partir-de-marco/. Acesso em 15 de maio de 2025). Embora os cartórios do Distrito Federal já disponibilizem seus serviços pela internet, acessíveis a qualquer cidadão, o SERP-JUD, por ser uma plataforma unificada, permite o acesso simultâneo às bases de dados dos serviços registrais de todo o território nacional. Essa centralização proporciona maior celeridade e economia aos trâmites processuais, ao dispensar a necessidade de consulta individualizada a cada serventia do país. A despeito de competir ao credor, precipuamente, a tarefa de diligenciar, com vistas a localizar bens aptos à satisfação da dívida, não parece razoável, no caso, decisão que nega consulta a tal sistema porque competiria à parte exequente a realização de diligências com vista a localizar bens penhoráveis. Isso porque já sendo realizadas diversas pesquisas patrimoniais nos autos, infrutíferas à quitação integral do débito, resta claro que a realização da diligência consiste em medida perfeitamente razoável. Frise-se que tal entendimento encontra amparo no princípio da cooperação, que contém previsão expressa no artigo 6o, do Código de Processo Civil, segundo o qual todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. A respeito do tema, Daniel Amorim Assumpção Neves assim leciona: No art. 6o do Novo CPC consagra-se o princípio da cooperação, passando a exigir expressa previsão legal para que todos os sujeitos do processo cooperem entre si para que se obtenha a solução do processo com efetividade e em tempo razoável. (...) Pela redação do at. 6o do Novo CPC, todos os sujeitos processuais devem colaborar entre si, o que, ao menos em tese, envolveria a colaboração das partes com o juiz, do juiz com as partes e das partes entre si. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado, Ed. Jus Podivm, 2016. p.144-145) Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA AO SISTEMA ELETRÔNICO DOS REGISTROS PÚBLICOS (SERP-JUD). PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO E DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. DECISÃO REFORMADA. 1. A finalidade da execução é a satisfação do crédito, o que não pode ser olvidado sob pena de subversão do próprio processo executivo. 2. O Sistema Eletrônico dos Registros Públicos do Poder Judiciário - SERP-JUD, em funcionamento desde abril de 2024, é o módulo exclusivo de comunicação do Poder Judiciário e dos Órgãos da Administração Pública com o Sistema Eletrônico dos Registros Públicos (SERP), e institui uma plataforma única de acesso aos serviços dos registros públicos brasileiros (registro civil, de imóveis e de títulos e documentos e pessoas jurídicas). 3. Na hipótese, diante da dificuldade enfrentada pelo credor em encontrar bens passíveis de penhora, revela-se pertinente a utilização do sistema SERP-JUD. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1983548, 0751677-22.2024.8.07.0000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/03/2025, publicado no DJe: 08/04/2025.) (grifei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA AO SISTEMA ELETRÔNICO DOS REGISTROS PÚBLICOS – SERP-JUD. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO, EFETIVIDADE E CELERIDADE PROCESSUAL. DECISÃO REFORMADA. 1. O Sistema Eletrônico dos Registros Públicos (SERP-JUD), instituído pela Lei no 14.382/2022 e regulamentado pelo Provimento CNJ no 139/2023, oferece uma plataforma unificada para consulta a registros públicos nacionais, acessível exclusivamente ao Poder Judiciário e órgãos da Administração Pública, promovendo celeridade e economia processual. 2. Sendo o propósito da execução a satisfação do crédito, mostra-se viável ao Poder Judiciário o uso de ferramentas que contribuam para a efetividade do processo, em observância dos princípios da cooperação, da efetividade e da celeridade processuais. 3. Frustradas as tentativas de localização de bens passíveis de penhora dos devedores, perfaz-se viável a consulta ao sistema SERP-JUD, a fim de buscar informações sobre bens imóveis de propriedade dos devedores. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1967747, 0748773-29.2024.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/02/2025, publicado no DJe: 20/02/2025.) (grifei) Dessa maneira, como forma de prestigiar o princípio da cooperação entre os sujeitos do processo, e considerando que a execução se promove no interesse do credor, entendo necessária a realização de pesquisa ao sistema SERP-JUD. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de tutela para que seja realizadas as consultas ao sistema SERP-JUD, providências que deverá ser realizada pelo juízo agravado. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitando-se as informações. À parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, DF, 26 de setembro de 2025 11:23:45. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador